Tribunal: CARF
Processo: 18088.000317/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000317/2009-35
ACÓRDÃO
2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ EVANDRO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-53.181 da 16a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 236 e segs.).
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 04/11, acompanhado do Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal de fls. 12/14, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
ano-calendário de 2004, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 31.146,16 (trinta a um mil, cento e quarenta reais e dezesseis
centavos), sendo R$ 9.410,23, referentes ao imposto, R$ 7.057,67, à multa
proporcional, R$ 5.054,23, aos juros de mora (calculados até 29/05/2009), e R$
9.624,03, à multa exigida isoladamente.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10/11), o
procedimento deu origem à apuração das seguintes infrações:
1. Omissão de Rendimentos de Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Físicas
2. Multa Isoladas – Falta de Recolhimento do IRPF devido a Título de Carnê-leão
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal (fls.
12/14).
Cientificado da autuação em 02/07/2009, por via postal, como evidencia o AR às
fls. 179, o interessado apresentou em 28/07/2009, por meio de seus
representantes legais, a impugnação de fls. 181/213464, trazendo, em síntese, as
seguintes alegações:
1. segundo o Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal, através de diligência
realizada junto ao Sr. Sidmar Reis de Oliveira, CPF no 159.521.648-03, este
informou ter efetuado transferências de numerário para o requerente no total de
R$ 70.842,69, objetivando o gerenciamento da construção de sua residência,
conforme contrato;
2. a fiscalização considerou o montante de R$ 70.842,69 como receita e aceitou
como despesa dedutível o valor de R$ 32.000,00, pago ao Sr. José Luiz Sgorlon,
apurando o valor tributável de R$38.842,69;
3. está plenamente carcaterizada a litigância de má fé do auditor fiscal, com
ofensa ao artigo 37 da Constituição de 88, eis que há evidente omissão no
relatório de documento de real importância com o nítido caráter de prejudicar o
recorrente em sua defesa e fazer com que os Julgadores Superiores do Ministério
da Fazenda deixem tal assunto passar despercebido;
4. consta do item 7 do Termo de Conclusão de Procedimento Fiscal que o
contribuinte informou que o valor de R$ 80.000,00 era decorrente do contrato de
prestação de serviços técnicos profissionais de gerenciamento de obra civil mas
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
3
não apresentou nenhum documento hábil e idôneo capaz de comprovar a
aquisição dos materiis utilizados na construção, bem como pagamentos
efetuados;
5. entretanto, o auditor fiscal deixou de informar no relatório que o valor de R$
80.000,00 constou da Declaração de Bens e Direitos da Declaração de I. Renda
Pessoa Física do Sr. Sidmar Reis de Oliveira, entregue em 28/04/2005, conforme
cópia autenticada apresentada, documento que possui fé pública, podendo ser
conferido no sítio do Ministério da Fazenda;
6. em petição protocolada em 28/10/2008, o requerente demonstrou e justificou
o numerário de R$ 80.000,00, carreando aos autos o Contrato de Prestação de
Serviços Técnicos Profissionais de Gerenciamentode Obra Civil e planilhas de
compra de materiais;
7. admitiu também que deixou de declarar o valor de R$ 2.009,00;
8. todavia, entendeu a fiscalização que os documentos das despesas incorridas
(recibos, orçamentos e pedidos) não eram hábeis, entendimento esse que é
precipitado, haja vista que o montante de R$ 80.000,00 constou na declaração do
Sr. Sidmar Reis de Oliveira, não tendo qualquer referência de despesa dedutível
ou não, em relação ao IR;
9. conforme anteriormente informado à SRFB, recebeu adiantamentos em
18/01/2004, 07/04/2004, 14/06/2004, 14/07/2004, 14/09/2004 e 14/11/004, nos
respectivos valores de R$ 9.018,00, R$ 20.000,00, R$ 10.548,00, R$ 10.837,00,
R$12.809,54 e R$ 7.630,15, totalizando R$ 82.009,00, sendo que R$ 80.000,00 foi
utilizado para compra de materiais e R$2.009,00 destinava-se ao pagamento de
seus honorários profissionais;
10. não foi considerada pela SRFB a informação prestada pelo Sr. Sidmar Reis de
Oliveira, em 24/11/2008, bem como os documentos por ele juntados, os quais são
os mesmos do requerente e confirmam expressamente o repasse de R$ 80.000,00
para agenciamento de sua residência e R$ 2.009,00 para pagamento de
honorários profissionais;
11. o erro cometido pelo Sr. Sidmar Reis de Oliveira foi informar o valor de R$
80.000,00 e não R$ 2.009,00 no quadro Pagamentos e Doações Efetuados;
12. a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-
calendário 2004, recebida em 16/07/2009, que registra na Declaração de Bens e
Direitos o valor de R$ 80.000,00, atribuindo-o à construção do imóvel em
questão, corrigindo também o valor pago ao contribuinte consignado no item
Pagamentos e Doações Efetuados (de R$ 80.000,00 para R$2.009,00);
13. eventual argumentação de que o contribuinte estava sob fiscalização da SRFB
não é válida, pois a retificação foi feita de forma voluntária pelo Sr. Sidmar Reis de
Oliveira;
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
4
14. não poderá prevalecer a aplicação da multa de mora, face ao seu nítido
caráter confiscatório, na medida em que conlita com o art. 150, inciso IV da
Constituição, segundo o qual é vedado utilizar tributos com efeito de confisco;
15. os montantes de no minimo 40%, chegando até 90% e, em alguns casos, a
100%, aplicados a titulo de multa punitiva sobre o valor supostamente devido são
totalmente teratológicos, uma vez que deixam de levar em consideração a sua
natureza tributária e o conseqüente aspecto de proporcionalidade entre o dano e
o ressarcimento;
16. traz à colação doutrina e jurisprudência que também entende ser
desproprocional e confiscatória a multa cobrada pelo Fisco;
17. a utilização da SELIC para fins de atualização de cobrança de tributos é
manifestamente ilegal e inconstitucional, tendo em vista que: i) a SELIC não foi
criada por lei para fins tributários; ii) em matéria de tributação, os critérios para
aferição da correção monetária e dos juros devem ser definidos com clareza pela
lei; iii) na presente espécie a taxa SELIC tem notória conotação de correção
monetária; iv) a taxa SELIC é de natureza remuneratória de títulos, e títulos e
tributos são conceitos distintos que não podem ser confundidos; v) a sua
aplicação em fins tributários tem o condão de equiparar os contribuintes aos
aplicadores do mercado financeiro, os quais praticam atos de vontade e aqueles
são submetidos, coativamente, a ato de império; vi) a aplicação da SELIC aos
tributos cria figura anômala detributo rentável, vez que os títulos podem gerar
renda, os tributos, per se, não; vii) o emprego da taxa SELIC provoca enorme
discrepância com o que se obteria se, ao invés da mesma, fossem aplicados os
indices oficiais de correção monetária, além dos juros legais de 12% ao ano; viii) a
aplicação da taxa SELIC provoca evidente aumento de tributo, sem a inafastável
previsão legal, em flagrante afronta ao inciso I, do art. 150 da Constituição
Federal, ofendendo, ainda, os princípios constitucionais da anterioridade, da
indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica;
18. nos autos do Recurso Especial no 215.881, no qual foi relator o Exmo. Sr.
Ministro FRANCIULLI NETTO, a Segunda Turma do E. STJ declarou a
inconstitucionalidade material e formal da adoção da taxa SELIC para fins
tributários;
19. conclui-se, com meridiana clareza, pela ilegalidade e inconstitucionalidade da
cobrança de juros da Taxa SELIC, ainda mais acumulados com os juros legais de
1% previstos no CTN;
20. a presente impugnação deverá ser recebid ano efeito supsensivo, nos termos
do art. 151, II, do Código Tributário Nacional, não podendo a Secretaria da Receita
Federal obstar o fornecimento de Certidão Negativa de Débito;
21. por todo o substrato probatório contido nos autos, requer que: i) seja acatado
que o montante de R$ 80.000,00 nunca foi rendimento do requerente e sim do Sr.
Sidmar Reis de Oliveira, conforme provas irrefutáveis apensadas; ii) seja lavrado o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
5
auto de infração por omissão de rendimentos única e exclusivamente em relação
ao rendimento de R$ 2.009,00, com os acréscimos legais.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
176/223.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Entende o impugnante estar plenamente caraterizada a litigância de má fé do
auditor fiscal, com ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal de 1988, pelo fato
de o relatório fiscal ter deixado de mencionar documento de real importância
com o nítido caráter de prejudicar o recorrente em sua defesa.
Não pode prosperar tal acusação, haja vista que, examinando-se os autos,
percebe-se facilmente que a autoridade lançadora pautou-se, como não poderia
deixar de ser, em face de seu trabalho ter a característica essencial da
impessoalidade e imparcialidade, nos estritos limites das normas legais,
obedecendo ao estabelecido no parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Verifica-se que o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação tributária, o Auto de Infração e o Termo de Conclusão de
Procedimento Fiscal que o integra descrevem com clareza as irregularidades
apuradas, citam o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da
multa de ofício e dos juros de mora, tendo o contribuinte, ao apresentar sua
impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14
do Decreto no 70.235/1972.
É de se observar, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os
elementos de prova que apontam o contribuinte como o sujeito passivo da
relação obrigacional tributária, por aquisição de disponibilidade econômica de
renda, em decorrência das práticas elencadas e evidenciadas nos autos do
presente processo.
Por outro lado, o autuado teve conhecimento da existência do citado
procedimento fiscal, tendo-lhe sido concedido o mais amplo direito, pela
oportunidade de apresentar, já na fase de instrução do processo, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos no sentido de
tentar elidir as infrações apuradas pela fiscalização.
Além disso, após cientificado do lançamento em referência, o interessado teve 30
(trinta) dias para apresentar sua impugnação e anexar aos autos todas as provas
que julgasse relevantes para elidir a exigência.
Na peça impugnatória, fica evidenciado que o contribuinte tinha pleno
conhecimento da autuação ao contrapô-la pormenorizadamente com suas
alegações. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu de
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
6
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, não tendo sido violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Nesse diapasão, vale transcrever ementa de acórdão do Conselho de
Contribuintes que corrobora o entendimento aqui exposto:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais e o seu direito de resposta ou de reação se encontram plenamente
assegurados.”(Acórdão no 104-16357 de 03/06/1998)
À luz dessas considerações, conclui-se que não se vislumbrou nos autos qualquer
prejuízo à defesa do impugnante.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
Apurou a fiscalização que o Sr. Sidmar Reis de Oliveira, CPF no 159.521.648-03,
informou, na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005,
ano-calendário 2004 (DIRPF/2005), ter pago rendimentos tributáveis ao
contribuinte, no montante de R$ 80.000,00, intimando-o a justificar a não
inclusão desses rendimentos em sua DIRPF/2005.
Em resposta, o interessado alegou que prestou serviços de gerenciamento de
execução de obra ao Sr. Sidmar Reis de Oliveira e que o valor recebido destinou-
se à aquisição de materiais aplicados na obra e a pagamentos de mão de obra a
terceiros (fls. 20/25).
Com o intuito de comprovar sua alegação, apresentou o Contrato de Prestação de
Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil n° 00121 e o Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Gerenciamento de Obra n° 00122,
ambos celebrados com Sidmar Reis de Oliveira (fls. 26/37), bem como o Contrato
de Prestação de Serviços de Mão de Obra n° 00123, celebrado com o pedreiro
José Luiz Sgorlon, no valor de R$ 32.000,00, relativo à execução de mão de obra
de pedreiro, juntamente com oito recibos no valor de R$ 4.000,00 cada um (fls.
44/58).
Apresentou, ainda, cópias de seis recibos firmados por ele, datados de
07/04/2004, 14/06/2004, 14/07/2004, 14/09/2004, 14/11/2004 e 14/11/2004,
nos respectivos montantes de R$ 20.000,00, R$ 10.548,00, R$ 10.837,00, R$
12.809,54, R$ 7.630,15 e R$9.018,00, totalizando R$ 70.842,69, e uma planilha
mediante a qual discrimina o valor recebido de R$ 104.852,09 e as despesas
supostamente incorridas no valor de R$ 102.843,09, acompanhada da
documentação comprobatória das despesas (fls. 38/43 e 59/133).
Informou também não possuir todos os comprovantes de despesas e que os
documentos que possui não tem validade comercial, já que as Notas Fiscais e
comprovantes estão em poder do proprietário.
Assegurou que, na qualidade de engenheiro civil, recebeu pelos serviços
executados apenas o valor de R$ 2.009,00, em face da relação de amizade entre
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
7
ele e o contratante, e afirmou que deixou de declarar o dito valor por falha de
orientação do contador.
Diante de tais informações, a fiscalização procedeu à realização de diligência junto
ao Sr. Sidmar Reis de Oliveira, que trouxe aos autos os mesmos recibos e
contratos já apresentados pelo interessado (fls. 134/154).
Mencionou, ainda, na ocasião, não ter sido possível localizar o recibo de
pagamento do valor de R$ 2.090,00, pago em decorrência do Contrato de
Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia Civil n° 00121, de
23/03/2004, e o recibo de pagamento da quantia de R$ 7.148,31, que teria
extraviado.
Por entender que os documentos anteriormente apresentados para comprovação
das despesas alegadas, a fiscalização intimou novamente o autuado a apresentar
documentos hábeis e idôneos que demonstrassem os gastos com aquisições de
materiais e os repasses efetuados par pagamento dessas despesas (fls. 158/159).
Em atendimento, além de reforçar os argumentos já apresentados previamente, o
contribuinte noticiou ter havido erro do contratante Sidmar Reis de Oliveira no
preenchimento do quadro Pagamentos e Doações Efetuados de sua DIRPF/2005,
que imputou a ele o pagamento da quantia de R$ 80.000,00, quando o correto
seria consignar o valor de R$ 2.090,00 (fls. 162/166). Defendeu também que o
fato de a mesma quantia ter sido atribuída ao imóvel cuja construção foi
gerenciada por ele, na Declaração de Bens de Sidmar Reis de Oliveira, corrobora a
tese de que o montante de R$ 80.000,00 nunca foi rendimento do contribuinte e
sim daquele contratante.
Não anexou aos autos, todavia, nenhum outro documento comprobatório das
despesas com a aquisição de materiais nem do repasse a terceiros da importância
por ele recebida.
Em face do exposto, a fiscalização considerou como rendimento omitido pelo
interessado o importe de R$ 38.842,69, correspondente à diferença entre o total
recebido, conforme recibos de fls. 38/43 (R$ 70.842,69), e os pagamentos
comprovadamente efetuados ao pedreiro José Luiz Sgorlon, consoante os recibos
de fls. 51/58 (R$ 32.000,00).
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que, conforme informação do
contratante prestada a esta RFB, recebeu adiantamentos em 18/01/2004,
07/04/2004, 14/06/2004, 14/07/2004, 14/09/2004 e 14/11/004, nos respectivos
valores de R$ 9.018,00, R$20.000,00, R$ 10.548,00, R$10.837,00, R$ 12.809,54 e
R$ 7.630,15, alem das quantias de R$2.090,00 e R$ 7.148,31, totalizando R$
82.009,00, sendo que R$ 80.000,00 foi utilizado para compra de materiais e R$
2.009,00 destinou-se ao pagamento de seus honorários profissionais.
Relata, ainda, que o Sr. Sidmar Reis de Oliveira apresentou DIRPF/2005
retificadora, mediante a qual sanou o erro cometido no preenchimento do quadro
Pagamentos e Doações Efetuados, alterando o valor informado como pago ao
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
8
interessado, de R$ 80.000,00 para R$ 2.090,00, retificação essa que foi feita
espontaneamente.
Observe-se que o artigo 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN), determina que o fato gerador do imposto de renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, por sua vez, esclarece o alcance da
norma citada, nos seguintes termos:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
A ampla disponibilidade jurídica e econômica, é traduzida na percepção efetiva do
numerário, estando a aquisição financeira devidamente identificada a favor do
interessado.
Examinando-se os contratos celebrados com o Sr. Sidmar Reis de Oliveira (fls.
26/37), constata-se que o valor de R$ 2.090,00, pago ao contribuinte em
decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de
Engenharia Civil n° 00121, datado de 23/03/2004, destinou-se à elaboração do
projeto básico e do projeto executivo arquitetônico para aprovação do
contratante e da Prefeitura, respectivamente, elaboração de memorial descritivo
da construção, assessoria técnica nas instalações elétrica e hidráulica e direção e
assessoria técnica.
O referido valor não integrou o montante de R$ 104.000,00, cujo pagamento foi
estipulado mediante o Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais
de Gerenciamento de Obra n° 00122, firmado em 06/04/2004, que tinha como
objeto a prestação de serviços de gerenciamento da obra.
A disponibilidade econômica dos recursos pelo contribuinte foi comprovada pelos
seis recibos por ele firmados dando conta do recebimento das quantias de R$
20.000,00, R$ 10.548,00, R$ 10.837,00, R$ 12.809,54, R$ 7.630,15 e R$ 9.018,00,
do Sr. Sidmar Reis de Oliveira, totalizando a importância de R$ 70.842,69.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
9
Desse total, o autuado logrou comprovar, ainda durante o procedimento fiscal, o
repasse da cifra de R$ 32.000,00 ao pedreiro José Luiz Sgorlon, consoante revelam
o Contrato de Prestação de Serviços de Mão de Obra no 00123, firmado em
06/04/2004, e recibos, anexos às fls. 44/58.
Todavia não se desincumbiu a contento da tarefa de provar que o restante do
valor recebido, com exceção dos R$ 2.090,00, que admite ter recebido, foi
utilizado para compra de materiais de construção e contratação de outros
serviços atinentes à obra, como alega.
A documentação de fls. 61/133, juntada ao presente com essa finalidade, não se
presta a fazer tal comprovação.
Os documentos fiscais considerados hábeis à comprovação de custos ou despesas
operacionais, no âmbito da legislação do imposto de renda, são aqueles de
emissão autorizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, com jurisdição sobre o
domicílio fiscal da empresa interessada, nos termos do art. 61 da Lei no 9.532, de
1997. Nessa linha de raciocínio, ordens de serviço, controles internos,
orçamentos, pedidos, etc, não podem ser aceitos como prova, eis que, normal,
usual e legalmente, o documento emitido por pessoa jurídica para a comprovação
da despesa é a nota fiscal de venda ou de prestação de serviços ou documento
similar.
Frise-se que o próprio impugnante reconhece que os documentos que apresentou
não possem validade comercial, oferecendo como justificativa o fato de as Notas
Fiscais e demais comprovantes se encontrarem em poder do proprietário.
Entretanto, se levarmos em consideração a informação prestada pelo contribuinte
em atendimento ao Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 22), dando conta da
relação de amizade existente entre ele e Sidmar Reis de Oliveira, não seria difícil
conseguir cópias de tais documentos junto ao contratante.
Além disso, os documentos apresentados não permitem determinar com
segurança que os materiais ali descritos destinaram-se à obra em questão. O fato
de a maioria deles indicar o nome do contribuinte não é suficiente para tanto,
haja vista que, exercendo a função de engenheiro civil, o interessado decerto
atuou em outras obras.
Causa estranheza, ainda, a desproporção entre o valor supostamente recebido
pelo interessado na prestação de serviços de engenheiro (R$ 2.090,00) e o que foi
pago, por exemplo, ao pedreiro José Luiz Sgorlon pela execução de serviços de
construção da residência (R$ 32.000,00).
Também não constam dos autos documentos que demonstrem o repasse a
terceiros de parte ou da totalidade dos recursos recebidos.
Ressalte-se, por fim, que a DIRPF/2005 retificadora, enviada em 16/07/2009, por
Sidmar Reis de Oliveira, após a ciência do auto de infração pelo contribuinte, em
02/07/2009, desacompanhada de outros elementos, possui valor probante
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
10
bastante reduzido, especialmente se levarmos em conta o que prevê o artigo 7o,
inciso I, § 1o, do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.”
Sendo assim, mantém-se na integra o lançamento consubstanciado no auto de
infração.
Multa de Ofício
Sobre a aplicação da multa prevista nos casos de lançamento de ofício, cabe
transcrever o art. 44, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 15/06/2007, que, assim, determina, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o §1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75%, incidente em face
de infração às regras instituídas pelo direito fiscal, possui a devida previsão legal e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
11
aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
In casu, não houve a duplicação da multa, por não ter sido evidenciada a
existência de dolo do contribuinte.
A respeito da tese de efeito de confisco, importa salientar que a multa de ofício
constitui mera sanção por ato ilícito e, por não constituir tributo, mas penalidade
pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso
IV, do art. 150 da Constituição Federal, não cabendo às autoridades
administrativas estendê-lo.
Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-definido
que permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa
valoração ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.
Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infraconstitucional,
não podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório,
onerando excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se
eventualmente ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.
Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, por
dois motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no conceito
de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de
tributo com efeito confiscatório dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei.
Ademais, é dever de todo contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não
realização do comportamento desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de
tal dever, implica em prejuízo a toda a sociedade. Por isso tem o Estado o poder-
dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de proteger os interesses da
sociedade, e o faz através da imposição de penalidades inibidoras das ações
ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente, na instituição
de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é conseqüente.
A norma jurídica veiculadora da multa de ofício tem esta finalidade.
Nessa linha, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes:
"CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal. (1o CC, 2a
Câmara, Ac. 102-42741, sessão de 20/02/1998)"
"MULTA DE OFÍCIO - INCONSTITUCIONALIDADE - CARÁTER CONFISCATÓRIO - Não
pode órgão integrante do Poder Executivo deixar de aplicar penalidade prevista
em lei em vigor, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF. A
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
12
vedação constitucional quanto à instituição de exação de caráter confiscatório
refere-se a tributo, e não a multa, e se dirige ao legislador, e não ao aplicador da
lei. (1o CC, 1a Câmara, Ac. 101-92692, sessão de 08/06/1999)”
Considerações sobre a graduação da penalidade e proporcionalidade entre o dano
e o ressarcimento não se encontram sob a discricionariedade da autoridade
administrativa, uma vez definida objetivamente pela lei, não dando margem a
conjecturas atinentes à ocorrência de ofensa a princípios constitucionais.
Desse modo, sendo a multa de ofício de aplicação obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não pode a autoridade
lançadora furtar-se à sua aplicação, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do artigo 142 do
CTN).
Multa Isolada
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física, que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Por outro lado, de acordo com o artigo 44, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de
1996, retrotranscrito, é cabível a aplicação da multa isolada de 50% (cinqüenta
por cento) para o caso de a pessoa física sujeita ao pagamento do imposto na
forma da Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o (carnê-leão), que tenha deixado de fazê-
lo, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Verifica-se, assim, que de acordo com o dispositivo legal acima transcrito, não
havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste
anual. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é cobrado
na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos ao pagamento
do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
13
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de
recolhimento mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes procedimentos:
“Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de
recolhimento mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de
um dos seguintes procedimentos:
(...)
II – Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informados na declaração de rendimentos, será lançada a multa de
que trata o inciso I ou II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do
imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada isoladamente, bem
assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses
rendimentos, acrescido da referida multa e de juros de mora;
b) quando informados na declaração de rendimentos, a multa a que se refere este
inciso será exigida isoladamente.”
No caso em tela, foi lançado imposto suplementar ao apurado na declaração de
ajuste anual do ano-calendário de 2004, cabendo, desse modo, a imposição da
multa mencionada na alínea “a” do inciso II, art. 1o, da IN/SRF no 46/1997,
relativamente àquela multa prescrita no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Como o contribuinte deixou de recolher tempestivamente o imposto devido a
título de carnê-leão, é cabível também a aplicação da multa isolada, que deve
incidir sobre o valor do imposto que deixou de ser pago.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência relativa à multa isolada sobre carnê-
leão não recolhido.
Juros. Taxa Selic
Com respeito à utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros, cabe trazer à
colação as disposições contidas no art. 161 do Código Tributário Nacional – CTN
sobre a matéria, verbis:
"Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% (um por cento) ao mês.
(...).
Note-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, fica a critério do poder
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
14
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
Usando desta liberdade concedida pelo CTN, assim dispôs o legislador ordinário
no artigo 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981/1995, estabeleceu, em seu art. 13, que, a partir de 1o
de abril de 1995, os juros de mora de que trata a Lei no 8.981/1995, art. 84, I e §§
1o, 2o e 3o, incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados pela
Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária,
seriam equivalentes à taxa referencial do SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado.
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1.995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1.994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1.994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1.995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1.995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.”
Portanto, a adoção da taxa de referência SELIC como medida de percentual de
juros de mora foi estabelecida pela lei ordinária supracitada.
Ressalte-se que a Lei no 9.065/1995 foi decretada pelo Poder Legislativo e
sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução. Assim,
deve a autoridade administrativa dar cumprimento à determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às situações que se apresentarem durante a
execução de suas atividades administrativas, não tendo competência para discutir
a justiça da correção determinada.
Cabe frisar, ainda, que os juros SELIC foram ratificados pelo art. 61 da Lei no
9.430/96, e vigoram até hoje:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.”
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
15
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
Por sua vez, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (DOU, Seção 1, dia 22/12/2009):
Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado
em percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à
autoridade julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida,
carecendo, assim, de amparo legal a discordância da impugnante em relação ao
cálculo dos juros de mora com base na taxa SELIC.
À vista de tudo o acima exposto, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação que ora se analisa, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido no auto de infração de fls. 04/11.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 15/01/2014, Recurso Voluntário, fl. 255, onde, em síntese, repisa seus argumentos
de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.290 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000317/2009-35
16
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
O recorrente admite que os documentos que apresenta (extrato de conta corrente
em depósito de materiais, orçamentos, recibos, etc) não tem valor fiscal, e que as notas fiscais de
compras de materiais e demais comprovantes ficaram em poder do proprietário. Entretanto, o
contribuinte, engenheiro responsável pela obra, emitiu recibos que, segundo ele, contemplam
valores pagos na compra do material. Ora, se os recibos englobam as compras de materiais, as
respectivas notas fiscais, se é que foram emitidas, deveriam ter sido tiradas em nome do
engenheiro e com ele permanecido. Se ficaram como o proprietário da obra, o mesmo ficou com
dois documentos emitidos por pessoas distintas, comprovando a mesma coisa (o recibo do
engenheiro e a nota fiscal do depósito de materiais).
O valor de R$ 2.009,00 que o contribuinte reconhece ter de fato recebido como
pagamento pelo seu trabalho técnico de engenharia mostra-se irrisório e completamente fora das
práticas das contratações da atividade em comento, uma vez que contemplaria a supervisão e
assessoria técnica dos serviços, gerenciamento de compras, de contratação de pessoal, projetos,
memoriais, aprovação nos órgãos competentes, anotação de responsabilidade junto ao CREA, e
outros, para a construção de uma casa de 200 m2 em oito meses. Ainda que, por alguma razão,
isso fosse possível, caberia ao contratado munir-se da documentação hábil a comprovar que a
maior parte dos valores recebidos destinou-se à compra de materiais, além da comprovada
contratação do pedreiro, o que não foi feito.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 313
DF CARF MF
Original